Tribunal: TJES
Processo: 5000174-15.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000174-15.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALY CAROLINO MAGESKI
RECORRIDO: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. RESTITUIÇÃO MATERIAL JÁ DETERMINADA NA SENTENÇA. PEDIDO DE REFORMA PARA INCLUSÃO DE DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5000174-15.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
NATALY CAROLINO MAGESK

RECORRIDO:
MULTIVIX CARIACICA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NATALY CAROLINO MAGESKI (Recorrente) contra a sentença proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Cariacica, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A Recorrente ajuizou a ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais após a Recorrida (MULTIVIX CARIACICA) lhe ter ofertado a matrícula em quatro disciplinas para o semestre 2024/2 (incluindo Psicoterapia Comportamental) por um valor específico de R$ 567,61. Posteriormente, a matrícula na disciplina Psicoterapia Comportamental foi indeferida devido à existência de pré-requisitos, mas a cobrança integral do valor foi mantida.

O Juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço educacional e a ilegalidade da conduta da ré, com base na vinculação da oferta (Art. 30 do CDC). O dispositivo da sentença condenou a Recorrida à restituição do valor pago pela disciplina não cursada. Contudo, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, sob o fundamento de que o mero descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para configurar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade, o que não restou demonstrado no caso.

A Recorrente recorre unicamente buscando a reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o pedido de gratuidade de justiça, conheço do recurso.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Sem mais delongas, a matéria devolvida a esta Turma Recursal limita-se à existência e quantificação do dano moral alegado pela Recorrente.

Em análise aos autos, verifico que a sentença guerreada

deve ser mantida.

Explico.

Ressalta-se, de plano, que a conduta da Recorrida, consistente em falhar na informação (Art. 6º, III, CDC) e descumprir a oferta vinculante ao negar o curso da disciplina Psicoterapia Comportamental, foi devidamente sancionada e reparada pelo juízo de 1º grau. A sentença já impôs a condenação à restituição do valor pago pela matéria não cursada, afastando o enriquecimento sem causa da Instituição de Ensino.

Por conseguinte, a Recorrente alega que a situação causou frustração da expectativa legítima, perda de tempo útil e impacto emocional, agravada pela inércia da Recorrida em resolver o problema, inclusive perante o PROCON.

No entanto, conforme corretamente pontuado pelo Juízo de origem, a caracterização do dano moral não se confunde com o simples aborrecimento ou dissabor inerente à vida em sociedade e às relações contratuais.

O dano moral é a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo. Ainda, a
mera chateação ou o desconforto decorrente de problemas contratuais
bem como cobrança indevida, por si só, não é suficiente para a condenação em indenização por danos extrapatrimoniais, não existindo nos autos situação apta a ensejar tal condenação.

Assim, a manutenção da sentença objurgada é a medida mais adequada, pois a esfera patrimonial da Recorrente já foi reparada integralmente, com a condenação à restituição do valor da matéria não cursada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por NATALY CAROLINO MAGESKI e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, estes fixado em 20% sobre o valor da condenação. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG.

É como voto.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)